Tribunal: TJES
Processo: 5000690-92.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000690-92.2026.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LOTUS FORMATURAS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA E BANDA LARGA. PESSOA JURÍDICA COMO DESTINATÁRIA FINAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICABILIDADE DO CDC. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA DA CARÊNCIA. MULTAS INDEVIDAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, À BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta ter contratado serviços de banda larga junto à recorrente em 01 de junho de 2022, com cláusula de fidelidade pelo prazo de 24 meses. Afirma que, após o término do período inicialmente pactuado, o contrato passou a vigorar por prazo indeterminado, contudo, ao solicitar o cancelamento do serviço em 18 de dezembro de 2025, foi surpreendida com a cobrança de multa por quebra de fidelidade, sob a justificativa de renovação automática por mais 24 meses. Diante disso, requer a declaração de abusividade da cobrança, com a emissão de nova fatura sem a incidência da multa impugnada.

Em contestação, a requerida defendeu a validade da cláusula de fidelidade e de sua renovação automática, alegando que tal previsão consta expressamente do contrato firmado entre as partes, tendo por finalidade assegurar o equilíbrio contratual diante dos benefícios e descontos concedidos. Sustentou, ainda, que a autora não manifestou oposição à renovação no prazo contratualmente previsto, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos.

A r. Sentença (ID
18994486
) JULGOU PROCEDENTES os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“julgo procedentes os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Ratifico a decisão de Id nº 89266716, que antecipou os efeitos da tutela.

Declaro abusiva a cobrança da multa rescisória do contrato objeto dos presentes autos.

Condeno a parte Requerida a emitir nova fatura, excluindo-se o valor da referida multa e mantendo apenas o valor referente ao consumo mensal da parte Autora que tenha ficado remanescente até a data do cancelamento do contrato. Na inércia da Requerida, fica desde já autorizada a parte autora a promover a consignação administrativa ou judicial do valor reputado devido, esta última, perante o juízo ordinário competente.

Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n° 9.099/95).

P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se.”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 18994487), pretendendo a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Cinge-se a controvérsia em averiguar a validade da cobrança de multa por rescisão antecipada praticada pela operadora recorrente, calcada em cláusula de renovação automática de fidelização após o decurso do período original de 24 meses.

De início, cumpre rechaçar a tese recursal que afasta o microssistema consumerista. Alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, incide no caso a Teoria Finalista Mitigada.

A recorrida (Lotus Formaturas Ltda), conquanto seja pessoa jurídica, utiliza os serviços de telefonia e internet como destinatária final em sua infraestrutura comercial, sem integrá-los como insumo direto de transformação ou revenda. Ademais, sua vulnerabilidade técnica, organizacional e jurídica perante uma gigante do setor de telecomunicações é manifesta, legitimando a inversão do ônus da prova outrora deferida.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de rescisão contratual, nulidade de cobrança e ressarcimento de valor –
Prestação de serviço de telefonia à pessoa jurídica
– Sentença de parcial procedência -
Relação de consumo – Teoria finalista mitigada – Hipossuficiência técnica da empresa autora – Contratação de serviço que não se relaciona com a sua atividade econômica final
– Inexigibilidade de multa rescisória – Cláusula de permanência - Renovação automática da fidelidade não permitida – Renovação de fidelização que somente poderia ocorrer por novo pacto expresso celebrado entre as partes - Art. 39 do CDC, inciso V - Art. 57, § 3º da Resolução nº 632/2014 da ANATEL – Prorrogação contratual automática que não implica renovação do prazo de permanência - Precedentes desta E. Corte - Sentença mantida - Recurso desprovido . (TJ-SP - Apelação Cível: 10161545020228260020 São Paulo, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 27/01/2025, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

No mérito, a operadora recorrente defende que a cobrança é legítima e que o cliente anuiu tacitamente com o novo ciclo ao não manifestar oposição nos 30 dias antecedentes ao término do primeiro período.

Razão não lhe assiste.

Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a prorrogação da vigência do contrato de trato sucessivo é medida natural e necessária para evitar a interrupção de serviço essencial. Contudo, a prorrogação do serviço não se confunde com a renovação automática da cláusula de fidelidade.

O Contrato de Permanência, regulado pelas normas da ANATEL (notadamente o art. 57 da Resolução nº 632/2014 e o novel art. 36 da Resolução nº 765/2023), constitui instrumento de caráter comercial e estritamente vinculado à concessão de vantagens de tal modo expressivas que justifiquem a perda temporária da liberdade de resilição por parte do aderente.

No caso concreto, restou evidenciado que a contratação deu-se de forma verbal, inexistindo instrumento assinado pelas partes, tendo as condições contratuais sido dispostas unilateralmente por e-mail após a efetivação do serviço. Encerrado o primeiro ciclo de 24 meses em junho de 2025, a operadora não logrou demonstrar nenhuma nova rodada de negociações, tampouco proposta de novos benefícios que contasse com o aceite claro, expresso e inequívoco do consumidor corporativo para justificar uma nova carência.

A mera manutenção dos descontos pretéritos não autoriza a fornecedora a impor, de forma silenciosa, nova fidelização. Interpretação diversa eternizaria a penalidade, violando os deveres anexos de lealdade, clareza e transparência decorrentes do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e o direito à informação adequada (art. 6º, III, do CDC).

Acertada, portanto, a sentença que declarou a abusividade e a inexigibilidade da multa rescisória ora impugnada.

Colaciono, ainda, os seguintes precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE . CLÁUSULA ABUSIVA E ILEGAL. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1.1. Recurso de apelação interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A . contra sentença da 2ª Vara Cível de Foz do Iguaçu que declarou a inexigibilidade de multa por quebra de fidelidade contratual, além de declarar a inexigibilidade da cobrança de fatura relativa ao mês de abril de 2022, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 1.2. A apelante alega, em suma, que a renovação automática do contrato era válida e que a cobrança da multa rescisória era legítima, conforme previsto na Resolução nº 632/2014 da ANATEL . II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Legalidade da renovação automática do contrato de telefonia e da consequente exigibilidade da multa por quebra de fidelidade . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1.
A renovação automática de cláusulas de fidelização em contratos de telefonia, sem anuência expressa do consumidor, configura prática abusiva, em violação aos arts . 39, III, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). 3.2. A cláusula de fidelização não pode ser prorrogada automaticamente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJPR e no Informativo Anatel Explica (Edição 48), que prevê que a fidelização não pode ser prorrogada automaticamente
. 3.3. A apelante não demonstrou prova suficiente de que houve anuência expressa da parte autora para a renovação da fidelização após o término do período inicial do contrato, o que impossibilita a cobrança da multa rescisória. IV . DISPOSITIVO E TESE 4.1. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PR 00178378820228160030 Foz do Iguaçu, Relator.: substituto horacio ribas teixeira, Data de Julgamento: 30/09/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. MULTA POR FIDELIDADE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE NATUREZA EMPRESARIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . RECURSO PROVIDO. I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito, consistente de multa por fidelidade, declarando o contrato rescindido, mas negando o pleito indenizatório a título de danos morais. II . A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da Ré, por conta da cobrança de multa por fidelidade, considerando que foi cumprido por parte da Autora o prazo mínimo de fidelidade, bem como a possibilidade de renovação automática do contrato. III. Razões de Decidir:
Renovação automática dos contratos de prestação de serviços que não implica em renovação do prazo de permanência. Inteligência dos arts . 2º, II, e 57, § 1º § 3º, da Resolução nº 632/2014 da Anatel. Edição 48 do informativo "Anatel Explica" sobre fidelização em contratos de pessoa jurídica que estabelece expressamente que "a fidelização não pode ser prorrogada automaticamente"
. Ré que amortizou o investimento realizado no período de 24 meses, sendo imprescindível a anuência expressa da Autora para a repactuação do prazo de permanência por mais 24 meses, exigindo-se "livre negociação" entre as partes, segundo dicção do artigo 59 da Resolução ANATEL nº 632/14. Ausência de boa-fé objetiva . Inteligência dos artigos 113 e 422 do Código Civil. Danos morais configurados, em razão dos transtornos sofridos pela pessoa jurídica que teve que desviar recursos administrativos para solucionar problema que não deu causa. Súmula 227 do STJ. Danos morais arbitrados no importe de R$ 5 .000,00. Sentença reformada. Sucumbência redistribuída. IV . 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços impõe a reparação por defeitos na prestação dos serviços. 2. Multa por fidelidade que não é devida, uma vez que houve o transcurso do tempo de permanência . 3. Danos morais configurados, por conta dos transtornos causados à pessoa jurídica. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10256854620248260003 São Paulo, Relator.: L . G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 15/12/2025, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025)

4. DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), por equidade, uma vez que o valor da causa é irrisório.

Ressalta-se a impossibilidade de fixar a verba honorária de forma equitativa,
na medida em que, conforme determina o STJ, a norma especial da Lei n. 9 .099/1995 (art. 55) exclui a incidência da previsão do CPC/2015 (art. 85, § 8º) de adoção do critério de equidade das condenações ou valores da causa irrisórios (
STJ - AgInt no PUIL: 3414 CE 2023/0014975-3, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 18/02/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)